Tribunal: TJMT
Processo: 0011497-60.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, IDADE SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado.
2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).
3. O juiz julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.
4. Preliminar Rejeitada.
5. Mérito.
6. De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.
7. Autora que, à época dos fatos a Autora possuia mais de 16 (dezesseis) anos, não havendo, portanto, que se falar na incidência do art. 198, I, do Código Civil.
8. O prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32. (STJ, REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo).
9. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011497-60.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA CAROLINA LOPES SILVA - CPF: 045.132.021-22 (APELANTE), LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - CPF: 017.105.381-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA. AUTORA QUE POSSUÍA, À ÉPOCA DOS FATOS, IDADE SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) ANOS – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA APÓS O TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DECRETO No 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado.

2. O juiz é o destinatá
rio das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

3. O juiz julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.

7. Autora que, à época dos fatos a Autora possuia mais de 16 (dezesseis) anos, não havendo, portanto, que se falar na incidência do art. 198, I, do Código Civil.

8. O prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32. (STJ, REsp 1.251.993/PR – julgado pela sistemática do Recurso Repetitivo).

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CAROLINA LOPES SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato da Autora
, em 09 de setembro de 2010, na cidade de Ribeirãozinho/MT, ter participado de uma feira cultural coordenada pelos professores e diretoria da escola, cujo escopo era a realização de apresentação circense, onde teria que aspergir querosene de sua boca contra uma tocha com fogo, porém, por não possuir a destreza e experiência necessária, derramou líquido inflamável em seu corpo, vindo a causar queimaduras.

Em suas razões recursais (Id. 18484500), sustenta a Apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que não foi realizada a produção de prova pericial.

No mérito, sustenta a não ocorrência de prescrição, pois o termo
a quo
do prazo é a partir do dano estético, ou seja, a partir das sequelas as quais perduram até os dias atuais necessitando de cirurgias.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 18484973.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

Argumenta a Apelante, em sede de preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o processo, mesmo tendo pleiteado produção de prova pericial.

Em que pese os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC).

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do atual CPC.

Soma-se a isto o fato da produção da prova pericial ser completamente inútil e desnecessária, uma vez que a pretensão deduzida pela Requerente está fulminada pela prescrição, conforme será abordado em momento processual adequado.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O ponto central do presente apelo é saber se houve ou não ocorrência de prescrição.

A legislação a ser aplicada ao caso em tela deve ser vigente ao tempo dos fatos (naturais, jurídicos ou judiciais), em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Nesse contexto, a questão da incapacidade da Apelante deve ser analisada sob a legislação vigente antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os
menores
de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.

Assim estabelecia os referidos dispositivos do Código Substantivo,
in verbis:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o.

(...)

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os
menores
de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. (NEGRITEI)

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS – NEGLIGÊNCIA – FALECIMENTO APÓS CIRURGIA DE LAQUEADURA – PENSIONAMENTO MENSAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA – REPARAÇÃO DEVIDA –– HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DOS AUTORES/APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça fixou que o prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias movidas contra a Fazenda Pública é o de 5 anos, previsto no Decreto 20.910/32, que prevalece em face do prazo de 3 anos do Código Civil de 2002, dada sua especialidade. Ademais, considerando que os filhos da vítima, à época do evento danoso, ostentavam a condição de absolutamente incapazes, e tendo sido a ação ajuizada enquanto perdurava a incapacidade, não há se falar em prescrição da pretensão indenizatória. Não corre o prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, nos termos do artigo 198, inciso I, c/c art. 3o inciso II, ambos do Código Civil, vigentes à época do infortúnio. (...) (TJ/MT - N.U 0004893-45.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

No caso em apreço, os fatos ocorreram em
09/09/2010
, como exposto pela própria Apelante na exordial indenizatória.

No entanto, a Recorrente nasceu em
20/07/1994
, conforme se infere na cópia do documento pessoal (RG) anexado no Id. 18482988.

Logo, conclui-se que, à época dos fatos a Autora possuía
mais
de 16 (dezesseis) anos, não havendo, portanto, que se falar na incidência do art. 198, I, do Código Civil.

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PRESCRIÇÃO - ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - CAUSA IMPEDITIVA - ART. 198, I, DO CC/2002 - PRAZO PRESCRICIONAL - FLUÊNCIA - CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE ABSOLUTA - DECURSO DE SEIS ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. - A prescrição é um dos corolários do Estado Democrático de Direito, com vistas a evitar que se perenizem os conflitos. - A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes (arts. 3° e 198, inciso I, ambos do Código Civil de 2002). - O prazo prescricional começa a fluir quando cessada a incapacidade absoluta, ou seja, quando completados 16 (dezesseis) anos de idade na hipótese de a parte autora ostentar a qualidade de absolutamente incapaz à época dos fatos pelos quais fundamenta a pretensão indenizatória. - Mantem-se o reconhecimento da prescrição quando decorridos mais de 06 (seis) anos entre o início do prazo prescricional e a propositura da ação em desfavor de entes públicos e de pessoa jurídica de direito privado de caráter filantrópico. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.15.004091-9/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 31/10/2019)

Considerando que a Requerente já possuía, à época fatos, condições para pleitear, em nome próprio, direito seu, inquestionável é a ocorrência da prescrição, haja vista que o prazo prescricional para propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data dos fatos, a teor do que dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ, que em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.251.993/PR), reconheceu a prescrição quinquenal para pleito indenizatório contra a fazenda pública.

Trago, à título de exemplificação, o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1o do Decreto 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. (REsp 1.251.993/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012) 2. A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou. 3. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.531.467/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no REsp 1.368.026/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/11/2014. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)

Considerando que os fatos ocorreram em 09/09/2010 e a presente ação indenizatória foi proposta em 23/09/2016, conforme se infere no Id. 18469466, imperioso é o reconhecimento da ocorrência da prescrição, haja vista ter sido a ação manejada quando já havia transcorrido o lapso temporal exigido pela legislação pátria.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021